Tribunal: TJBA
Processo: 8079235-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079235-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADA: ZAINE CARNEIRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROQUE DA SILVA MOTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE COM NEOPLASIA COLORRETAL METASTÁSICA. TRIFLURIDINA-TIPIRACILA ASSOCIADA A BEVACIZUMABE. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DISPENSA DE CONSULTA PRÉVIA AO NATJUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMAS Nºs 6 E 1234 DO STF. PARECER DESFAVORÁVEL DA CONITEC NÃO VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento dos medicamentos Trifluridina-Tipiracila, associados a Bevacizumabe, à paciente portadora de câncer de cólon com metástase e progressão da doença após quimioterapia, afastando a necessidade de submissão prévia ao NATJUS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a ausência de consulta prévia ao NATJUS invalida a concessão da tutela de urgência, para fornecimento de medicamento; e estabelecer se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial de fármacos não incorporados ao SUS, à luz dos Temas nºs 6 e 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 1.019 do CPC.

4. Relatório médico circunstanciado demonstrou que a paciente é portadora de neoplasia colorretal metastásica, com progressão da doença após tratamento padrão, sendo imprescindível a utilização dos medicamentos prescritos.

5. A gravidade do quadro clínico e o risco de agravamento irreversível justificam a concessão imediata da medida, diante do perigo de dano à vida e à saúde da paciente.

6. A ausência de parecer do NATJUS não impede a concessão da tutela de urgência, pois a consulta possui caráter recomendatório e não constitui condição de validade da decisão judicial.

7. O parecer do NATJUS tem natureza consultiva, prevalecendo o livre convencimento motivado do Magistrado, diante das provas constantes dos autos.

8. Os medicamentos prescritos possuem registro na ANVISA e o relatório médico aponta a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

9. O parecer desfavorável da CONITEC não vincula o Poder Judiciário, por consistir em avaliação administrativa geral baseada em critérios de custo-efetividade.

10. Demonstradas a necessidade do tratamento, a urgência e a inexistência de alternativa eficaz, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido. Agravo Interno de id.
96776739, prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019; CF/1988, art. 196; Recomendação CNJ nº 154/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6; STF, Tema 1234.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8079235-88.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
ESTADAO DA BAHIA
, sendo Agravada
ZAINE CARNEIRO OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Instrumental e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID. 96776739.